Tribunal: TJDFT
Processo: 0739486-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME HEDIONDO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI PENAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal proposta contra acórdão da 1a Turma Criminal, que manteve a sentença condenatória de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado por crime tipificado no art. 217-A, § 1o, do Código Penal. O requerente argumenta que a fixação do regime fechado contraria o art. 33 do Código Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 111.840/ES, que declarou inconstitucional a previsão de regime inicial fechado apenas pela natureza hedionda do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a imposição do regime inicial fechado, fundamentada exclusivamente na hediondez do crime, viola o texto da lei penal e o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal é admitida para rever decisão condenatória transitada em julgado quando houver contrariedade ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90, que previa a obrigatoriedade de regime inicial fechado para crimes hediondos, reforçando a necessidade de fundamentação individualizada da pena.
O Código Penal, em seu art. 33, § 2o, "b", autoriza o regime semiaberto para condenados primários com penas entre 4 e 8 anos. Sendo o requerente primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, e a pena fixada em 8 anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido procedente.

Tese de julgamento:
A inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90 impede a fixação automática de regime fechado para crimes hediondos, devendo-se aplicar o regime semiaberto conforme o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, se a pena não for superior a 8 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "b"; CPP, art. 621, I; Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27.06.2012.